Tribunal: TJMT
Processo: 1014635-77.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014635-77.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI WOLF SIMSEN - CPF: 013.195.161-06 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE TED EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo autor e a disponibilização do crédito mediante TED na conta do mesmo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014635-77.2019.8.11.0015

APELANTE:

NELCI WOLF SIMSEN

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELCI WOLF SIMSEN
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, MMa Juíza Giovana Pasqual de Mello, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1014635-77.2019.8.11.0015
,
ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, (...) respondendo, independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes do serviço que presta
” (sic).

Argumenta que a tela de sistema não comprova que os valores foram liberados em seu favor e, embora o recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade necessária para comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Ressalta que para a “
validade de um contrato de empréstimo o Requerido, deve haver os seguintes documentos: a) A existência com requisitos de validade do contrato. b) Se existe a imprescindível autorização para realização dos descontos, e se a mesma foi devidamente preenchida. c) Comprovante de efetiva entrega dos valores
” (sic), sendo que “
ausência de qualquer um deles torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício do consentimento
” (sic).

Salienta que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 87324544).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o contrato é valido, haja vista a apresentação do contrato assinado pela recorrente e a comprovação do TED quanto ao valor do empréstimo contratado (Id. 87324547).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 87744955 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NELCI WOLF SIMSEN

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, constatou que seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado relacionado ao Contrato no. 559644238, no valor de R$6.520,22 (seis mil, quinhentos e vinte reais e vinte e dois centavos), ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$187,00 (cento e oitenta e sete reais), das quais já saldou 45 (quarenta e cinco) delas.

Entretanto, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pela juíza condutora do feito que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão de contrato devidamente assinado entre as partes, bem como em virtude de o crédito oriundo da renegociação ter sido disponibilizado na conta bancária da autora, mediante TED.

Irresignada, a apelante defende que a
cobrança é indevida, sob o argumento de que não há provas de efetiva entrega dos valores, bem como de autorização para realização dos respectivos descontos.

Em razão disso, postulou a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Ocorre que, de fato, existe demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelante (id. 87324532 - Pág. 1 a 4), além do comprovante de Transferência do Crédito – TED para a conta corrente de titularidade do autor/apelante, qual seja, Banco 237, ag: 953 c/c 580690-9 (id. 87324531 - Pág. 1).

Por outro lado, a apelante não comprovou que referido valor não foi creditado na respectiva conta bancária, através de extrato bancário, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I do CPC.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10000804520208110007 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ainda, neste viés:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021